Tribunal: TJES
Processo: 0009919-69.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009919-69.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: J. L. XAVIER CAMPING

APELADO: CBC BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA (DACTE). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DA ENTREGA NO ENDEREÇO COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação monitória, constituindo título executivo judicial em favor da apelada no valor de R$ 68.314,22, referente a mercadorias representadas por notas fiscais e comprovantes de entrega, sob a alegação da apelante de que teria ocorrido fraude praticada por terceiro e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da não produção de prova pericial e documental emprestada; e (ii) estabelecer se os documentos apresentados (DANFEs e DACTEs) são suficientes para comprovar a entrega das mercadorias e a exigibilidade do débito, inclusive sob a ótica da teoria da aparência e da alegação de fraude de terceiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre a preclusão temporal do direito à produção de provas quando a parte, devidamente intimada para especificação de provas em decisão saneadora, permanece inerte.

O princípio do
venire contra factum proprium
veda que a parte alegue nulidade por cerceamento de defesa referente a provas que ela própria não requereu no momento processual oportuno.

A alegação de que as mercadorias não foram recebidas revela-se contraditória e insustentável quando a própria parte afirma, em Boletim de Ocorrência, que os produtos foram subtraídos de seu depósito, o que configura confissão fática do recebimento.

A entrega de mercadorias é considerada válida quando realizada no endereço comercial do devedor e recebida por pessoa que aparenta ter poderes para tanto, sem qualquer ressalva, aplicando-se a Teoria da Aparência para proteger o credor de boa-fé.

Eventuais fraudes internas ou disputas com terceiros constituem
res inter alios acta
em relação ao credor, não obstando a cobrança da dívida e devendo ser resolvidas em ação de regresso própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, acolho o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante, considerando os termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

No caso, o apelante acostou aos autos (anexos aos Embargos Monitórios) seu Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), documentos hábeis a indicar prejuízo contábil no exercício, comprovando, assim, a sua incapacidade financeira de arcar com as custas do processo.

1. Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

Sustenta o apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o Juízo
a quo
não apreciou seus pedidos de produção de prova pericial grafotécnica (para as assinaturas nos comprovantes de entrega) e de prova documental emprestada (referente à Representação Criminal nº 2019.0017.4991-73).

A preliminar não merece acolhida.

Conforme bem salientado pelo apelado e verificado na decisão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 15159575), a alegação de omissão é infundada, haja vista que o Juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão saneadora (ID 34637624), fixou os pontos controvertidos e, ato contínuo, determinou a intimação das partes para ciência “podendo especificar eventuais provas a produzir, justificando a sua relevância e pertinência no prazo de dez dias (...)".

Contudo, o apelante, embora devidamente intimado desse despacho, quedou-se inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para especificar as provas que entendia necessárias, inclusive a pericial e a documental emprestada que agora reclama.

A fase de especificação de provas é o momento processual oportuno para a parte requerer, de forma justificada, a dilação probatória, sendo certo que, ao se manter silente, o apelante permitiu que a matéria fosse atingida pela preclusão temporal.

Em assim sendo, não lhe é dado, agora, em sede de apelação, arguir cerceamento de defesa por provas que ele próprio não requereu no momento adequado, violando o princípio do
venire contra factum proprium
.

Destarte, não havendo omissão do julgador e estando a matéria probatória preclusa pela inércia da própria parte,
rejeito a preliminar
de cerceamento de defesa.

2. Do Mérito

Superada a aludida preliminar, cinge-se a controvérsia meritória em aferir a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida de R$ 68.314,22, consubstanciada em notas fiscais de compra e venda, e a validade dos respectivos comprovantes de entrega, que o apelante alega terem sido maculados por fraude de terceiro.

A meu sentir, a análise detida dos autos enseja a conclusão de que a sentença vergastada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A Ação Monitória foi robustamente instruída pelo apelado com as Notas Fiscais (DANFEs), os respectivos Instrumentos de Protesto e, fundamentalmente, os Documentos Auxiliares de Conhecimento de Transporte Eletrônico (DACTEs) que comprovam a entrega das mercadorias.

A tese apresentada pelo recorrente afigura-se insustentável por duas razões centrais.

Primeiro, pela flagrante contradição nos argumentos do apelante, já que, em seus Embargos Monitórios (ID 15159572), alega que "as mercadorias sobre as quais há a emissão dos títulos de crédito eletrônicos não foram recebidas por quem de direito" e que, por isso, não reconhece o valor.

Todavia, no mesmo petitório, ao fundamentar a suposta fraude, afirma que "foi surpreendido com a retirada de mercadorias do imóvel que servia de depósito, no montante de R$ 125.000,00", detalhando a fraude no Boletim de Ocorrência (BU 38598676), onde relata que as mercadorias foram "subtraídas do depósito".

Como bem apontou o MM. Magistrado sentenciante, as teses são mutuamente excludentes. Não se pode alegar que os produtos não foram recebidos e, simultaneamente, que os mesmos produtos foram roubados de seu depósito, de modo que a alegação da fraude serve como confissão fática de que as mercadorias efetivamente ingressaram no estabelecimento comercial do apelante.

Segundo, pela validade das entregas, pois os DACTEs demonstram que todas as mercadorias foram entregues no endereço comercial do apelante: Av. Região Nordeste, 50, Barcelona, Serra/ES, que é o mesmo constante na alteração contratual da empresa e, notadamente, o mesmo onde o Sr. Jorge Luiz Xavier, titular da empresa, foi
pessoalmente
citado pelo Oficial de Justiça (ID 3056556).

Ademais, ao contrário do que alega o apelante, diversos comprovantes de entrega (DACTEs) foram assinados não apenas pelo suposto fraudador ("Fabiano Bruy"), mas pelo próprio titular da empresa,
"JORGE LUIZ XAVIER"
, o que faz cair por terra o argumento de que os documentos não foram subscritos pelo titular da pessoa jurídica.

Ainda que assim não fosse, e todas as entregas tivessem sido recebidas pelo Sr. Fabiano, a
Teoria da Aparência
seria plenamente aplicável ao caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é válida a entrega de mercadoria realizada no endereço correto do devedor, quando recebida por pessoa que, aparentando ter poderes para tal (seja funcionário, preposto ou sócio de fato), não faz qualquer ressalva no ato.

Com efeito, o credor de boa-fé, que envia os produtos ao endereço comercial correto do comprador, não pode ser penalizado por eventuais fraudes internas, disputas societárias ou falta de controle de recebimento por parte do devedor, sendo a suposta fraude praticada pelo Sr. Fabiano é matéria
res inter alios acta
em relação ao apelado, devendo ser resolvida em ação própria de regresso, e não obsta a cobrança aqui efetuada.

A prova documental é, portanto, hábil a instruir a monitória, e o apelante não se desincumbiu, minimamente, do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC), limitando-se a alegações contraditórias e irrelevantes para a relação jurídica com o credor.

Nesse contexto, a manutenção da sentença
a quo
é medida que se impõe.

Do exposto,
conheço do presente recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, para
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando, ainda, o reconhecimento da gratuidade da justiça em favor do Apelante, suspende-se a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos moldes do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)